Tribunal: TJMT
Processo: 1025108-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025108-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEJANETE ELOISA DE AMORIM - CPF: 627.971.581-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE - NEGATIVAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO EM MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SÚMULA 29 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

A existência de anotações posteriores deve ser considerada na quantificação do dano moral (Súmula 29 da TRU).

Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Decisão monocrática mantida.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 180885699) que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto e declarou a inexistência do débito discutido com a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que faz jus à majoração do quantum indenização porquanto fixado em valor irrisório.

O agravado pretende seja inadmitido o agravo; subsidiariamente, pede seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De início, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.021 e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80, I), resta afastada a pretensão de que o Agravo Interno seja inadmitido.

No mérito, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Em decisão monocrática de minha relatoria, foi dado parcial provimento ao recurso da agravante para “
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de

R$ 907,97 (novecentos e sete reais e noventa e sete centavos)
, condenando a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.”

Do extrato anexado à inicial (id 178349717) depreende-se que a agravante possui outras quatro anotações atinentes a protestos dos quais não há notícia de serem irregulares.

Portanto, em consonância com o teor da Súmula 29 da TRU, tais anotações devem ser consideradas na quantificação dos danos morais.

Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na decisão monocrática está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para

manter a decisão monocrática.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024